Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000947-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), ANDREIA DE SOUZA PEDRO - CPF: 039.075.471-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LEANDRO OLIVEIRA MATIAS - CPF: 024.664.831-73 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000947-20.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE: LEANDRO OLIVEIRA MATIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA E AMEAÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – VIABILIDADE – MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É possível – e até recomendável – a substituição da prisão preventiva pela internação provisória em clínica especializada para tratamento de consumo de drogas, visando a recuperação do paciente, especialmente porque a medida assegura a integridade da ofendida, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000947-20.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE: LEANDRO OLIVEIRA MATIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Leandro Oliveira Matias
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o mantém preso cautelarmente, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal [
tentativa de lesão corporal por misoginia
e
ameaça
].

A defesa narra que o paciente sofre de transtornos mentais e comportamentais (esquizofrenia paranoide) devido ao uso reiterado de substância entorpecente (crack).

No que se refere à
decisão constritiva, aduz que esta carece de fundamentação idônea, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pela internação provisória; subsidiariamente, almeja a “
concessão de liberdade provisória mediante fiança ou outras medidas
”.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id. nº 199128681].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000947-20.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Leandro Oliveira Matias
foi preso em flagrante, no dia 17/1/2024, acusado da prática dos crimes de tentativa de lesão corporal por misoginia e ameaça.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a segregação cautelar do paciente, com lastro na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos etc.

Cuida-se de
Auto de Prisão em Flagrante
informando a prisão em flagrante do autuado
LEANDRO OLIVEIRA MATIAS
por suposto cometimento dos crimes previstos nos Art. 129 - § 13º c/c Art. 14, II e 147 do DECRETO LEI Nº 2.848/40.

Realizada a audiência de custódia nesta data.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Fora realizada audiência de custódia em 18/01/2024, oportunidade em que o autuado relatou que sofreu agressões por parte dos policiais que realizaram a abordagem, porém deixo de encaminhar cópias à Corregedoria para apuração dos maus tratos relatado pelo autuado, eis que o uso da força física restou devidamente fundamentado na própria ocorrência e condizente com as atitudes daquele durante a ocorrência.

Diante disso, outra não é a hipótese senão a
homologação
do presente flagrante.

Por outro lado, passo a análise da prisão.

Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão flagrancial em preventiva é medida que se impõe (...).

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a vítima ANDREIA DE SOUZA PEDRO narrou:

“[...]
QUE a declarante relata que vem sofrendo diariamente ameaças de morte, agressão física e psicológica por parte do suspeito LEANDRO
(esposo da vítima); QUE a declarante é casada com o LEANDRO há mais de 10 anos de convivência e moram na mesma residência; QUE a declarante afirma que LEANDRO é usuário de drogas e que usa todos os tipos de drogas e que se encontrava perambulando pelas ruas há 05(cinco) dias e nesta data; QUE relata a declarante saiu de sua residência para abrir a loja do casal (Léo Motos) e deixou as crianças em casa dormindo com a secretária do lar e por volta das 08h30min a declarante retornou até a residência e encontrou o LEANDRO dentro da residência muito alterado e em visível estado de uso de entorpecente. QUE o suspeito não deixou a declarante levar o filho do casal de apenas 3 anos de idade; QUE LEANDRO falou para a esposa que ficaria com o filho em casa; QUE LEANDRO ainda disse se você quiser separar você separa mas meus filhos você não leva; QUE LEANDRO disse também que meu filho vai contar tudo por onde você está andando QUE segundo a declarante o esposa tem certeza que a declarante o trai com outro homem e por isso faz essas chantagens com a vítima;
QUE em seguida o suspeito correu para pegar uma faca, segundo o mesmo para atentar contra a vida da mesma,
que a declarante correu, entrou em seu veículo e evadiu-se da casa do casal; QUE a declarante afirma que o LEANDRO não encostou o dedo no filho, ou seja, não causou nenhuma lesão física no filho; QUE a declarante afirma também que não foi agredida na data de hoje,
porém relata que outros dias anteriormente já foi agredida fisicamente pelo LEANDRO;
Que a vítima ligou para esta polícia militar e para o samu e aguardou a chegada da polícia militar. QUE a declarante autorizou a entrada da PM e do SAMU na sua residência para atender o LEANDRO; QUE o marido LEANDRO não queria obedecer aos policiais nem as ordens do SAMU [...]
”.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar JOSIMAR ANDRE DA SILVA “[...]QUE Atendendo a solicitação via rádio, esta GUPM deslocou até o estabelecimento Léo Motos, onde vítima de violência doméstica se encontrava em estado de choque,
que passou a nos informar que vem sofrendo diariamente ameaças de morte, agressão física e psicológica por parte do suspeito
(esposo da vítima) e que o suspeito já se encontrava perambulando pelas ruas há 05(cinco) dias e nesta data, a vítima saiu de sua residência para abrir a loja (Léo Motos) e deixou as crianças em casa dormindo e por volta das 08h30min ela retornou até a residência e encontrou o suspeito dentro da residência muito alterado e em visível estado de uso de entorpecente. Que o suspeito não deixou a vítima levar a criança (i.m.) de apenas 3 anos de idade e segundo a vítima, o conduzido além de manter o cárcere da criança, a todo momento dando pressão psicológica na criança, suspeitando que a vítima o estivesse traindo.
Em seguida o suspeito correu para pegar uma faca, segundo o mesmo para atentar contra a vida da mesma, que correu, entrou em seu veículo e evadiu-se
. Que a vítima ligou para esta GUPM e para o SAMU e aguardou a chegada desta GUPM.

Esta GUPM deslocou até a residência, com a vítima, que autorizou a entrada desta GUPM e do plantão do SAMU na residência, conforme vídeo em anexo.
Esta GUPM tentou verbalizar com o suspeito, porém o mesmo não acatou as ordens desta GUPM, que reagiu a abordagem, sendo necessário o uso de armamento não letal (taser), para conter o suspeito até ser algemado.
O suspeito foi colocado na ambulância do SAMU, porém o mesmo não aceitou ser medicado conforme pedido da família, em seguida o suspeito foi conduzido e entregue na delegacia local, com lesões corporais para as demais providências [...]”.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública. (...)

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Nesse sentido: (...).

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento (...). Se não bastasse, verifica-se que o autuado possui extensa lista de antecedentes criminais, que segue anexo a certidão.

Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado. Insta salientar ainda que, verifica-se de seus
antecedentes criminais (anexo), que o autuado é contumaz na prática de crimes desta natureza
. Assim, a liberdade do mesmo ameaça, em um juízo de prelibação, seriamente a garantia da ordem pública.

Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado. Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
LEANDRO OLIVEIRA MATIAS
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP
(...)
”.

A custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é contumaz na prática de crimes de violência doméstica e familiar [Autos nº 1006456-20.2021.8.11.0037 e 1006455-35.2021.8.11.0037].

Sem embargo da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente, parece-me que o fatídico episódio ocorreu em virtude de ele ter feito uso excessivo de substância entorpecente por diversos dias, uma vez que, segundo as declarações da ofendida, seu marido é dependente químico e estava perambulando pelas ruas há cinco dias.

Neste viés, parece-me que o custodiado carece de tratamento que o livre dos seus vícios, e não de cadeia, uma vez que sua recuperação não está na manutenção da prisão preventiva, mas no fornecimento de tratamento adequado, para que possa se livrar do vício das drogas.

Seria incoerente dessumir que o estabelecimento prisional, seja ele de que natureza for, se afigura como o ambiente apropriado para que o dependente químico receba o cuidado necessário para cura de sua dependência química.

Não por outro motivo que – dentre os pedidos elencados neste
writ
–, o impetrante busca a substituição da segregação cautelar do paciente por sua internação provisória em clínica de reabilitação (CPP, art. 319, VII), asseverando que a família “
já tem uma clínica psiquiátrica especializada para levá-lo
”.

Cumpre ressaltar que a genitora de
Leandro
ingressou, no ano de 2023, com ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
[1]
, visando compelir o Município de Primavera do Leste/MT a disponibilizar o tratamento contra dependência química para ele; todavia, após o pedido ser deferido e o acusado internado, o processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, em razão da desistência da autora.

Em assim sendo, determinei a intimação do impetrante para que apresentasse o nome da instituição, tendo este informado que o paciente será internado na Clínica Vida Serena Premier, localizada no município de Chapada dos Guimarães.

Não se olvida que não consta no
mandamus
o exame pericial comprobatório da dependência química, porém, tal situação ficou inequivocamente evidenciada, máxime pelas declarações da vítima.

Destarte, ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, de um lado, o direito ao
status libertatis
, de outro, a obrigação estatal de lhe fornecer o tratamento adequado para recuperação do vício de drogas, e, por fim, a necessidade de preservar a integridade física da vítima, entendo cabível a substituição da prisão preventiva pela internação provisória, objetivando não só o restabelecimento da saúde do paciente, do seu possível reingresso ao convívio social, como também para proteção da ordem pública.

No mesmo sentido, cito precedente deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319, INCISOS I E IV, DO CPP – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA [...] Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade [art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade
” (N.U 0029014-22.2018.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

Assim, sem descurar os argumentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva – notadamente a real possibilidade de reiteração criminosa –, entendo que as circunstâncias do caso não justificam a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema, porquanto outra providência – notadamente sua internação em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos (idônea e com menor carga coativa sobre a liberdade de locomoção) – é adequada e suficiente para neutralizar a periculosidade concreta do réu e, por consequência, proteger o interesse social.

Em decorrência, determino que seja ele imediatamente transferido para a instituição indicada pelo impetrante – Clínica Vida Serena Premier, localizada no município de Chapada dos Guimarães –, onde deverá se submeter ao tratamento indicado, e não se ausentar do local, sem prévia autorização judicial.

Determino ao estabelecimento de internação que informe, mensalmente, ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, sobre o quadro clínico do paciente, bem como o progresso dele no referido tratamento de desintoxicação.

Determino que o juízo de origem proceda a reavaliação da necessidade de manutenção da medida no prazo de 90 (noventa) dias.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Leandro Oliveira Matias
, para o fim de substituir a prisão cautelar pela medida de internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP.

É como voto.

[1]
Autos nº 1006518-89.2023.8.11.0037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024